Tribunal: TJDFT
Processo: 0755721-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755721-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO MAGALHAES VIANA AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ênio Magalhães Viana em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. –, abstivera-se de examinar o pedido que veiculara almejando a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, postergando a análise da petição aviada para momento posterior ao cumprimento da liminar deferida. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, (i) a declaração de nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional; (ii) o reconhecimento de ausência de comprovação válida da mora; (iii) a revogação da liminar de busca e apreensão e (iv) a extinção da ação de busca e apreensão de origem, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do estatuto processual, ou, subsidiariamente, seja determinada ao Juízo de origem a apreciação da pretensão de revogação da liminar que aviara. Como sustentação material passível de aparelhar sua irresignação, afirmara tratar-se de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, no bojo da qual fora deferida liminar para apreensão do veículo de sua titularidade, pontuando que, antes do cumprimento da liminar, protocolara petição específica requerendo a revogação da liminar concedida, o reconhecimento da ausência de comprovação válida da mora e a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da inexistência de pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido do processo. Verberara que o pedido fundamentara-se, essencialmente, no vício da notificação extrajudicial utilizada pelo banco, enviada a endereço incorreto, apesar de comunicação prévia e formal de alteração cadastral, o que tornaria inexistente a comprovação da mora, conforme exigem o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do STJ. Consignara que, entrementes, o Juízo a quo limitara-se a afirmar que a manifestação do réu somente poderia ser analisada após o cumprimento da liminar, por supostamente se tratar de contestação, postergando a análise integral do pedido. Sustentara que a decisão agravada incorrera em grave equívoco ao equiparar o pedido de revogação da liminar e extinção do processo à apresentação de contestação, aduzindo que, efetivamente, a contestação em ação de busca e apreensão somente é cabível após o cumprimento da liminar, todavia, aludida regra não se aplicaria às matérias de ordem pública, aos pressupostos processuais, às condições da ação, aos vícios essenciais à própria existência do direito material afirmado e aos fatos supervenientes ou vícios não analisados quando da concessão da liminar. Pontificara que a ausência de comprovação válida da mora não constitui matéria de defesa típica, mas pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Relatara que, sob essa realidade, tratar-se-ia de matéria que pode e deve ser analisada de ofício pelo magistrado, independentemente do momento processual, sob pena de violação aos artigos 485, IV e VI, 337, §5o, e 10 do estatuto processual. Defendera que, ao deixar de apreciar o pedido sob o argumento formal de inadequação do momento processual, o Juízo a quo incorrera em verdadeira negativa de prestação jurisdicional. Acrescera que a liminar deferida deve ser revogada e o processo extinto sem resolução do mérito e o veículo devolvido imediatamente, haja vista que não houvera a comprovação da mora no presente caso, pois a notificação fora encaminhada a endereço incorreto, diverso daquele no qual reside e que teria sido atualizado perante a instituição financeira anteriormente ao ajuizamento da ação. Pontuara que a decisão liminar que deferira a busca e apreensão extrapola de forma evidente os limites impostos pelo Decreto-Lei no 911/69, pelo Código de Processo Civil e pela Constituição Federal, configurando medida desproporcional, excessiva e incompatível com o devido processo legal substancial, destacando que o procedimento especial da busca e apreensão em alienação fiduciária é de legalidade estrita, não comportando ampliações interpretativas que agravem a restrição de direitos fundamentais do devedor fiduciário. Aduzira que a autorização para que o mandado seja cumprido em qualquer local em que se encontrar o veículo, somada à possibilidade de desentranhamento do mandado sem nova conclusão ao Juízo, representa verdadeira delegação indevida da função jurisdicional à parte autora, em afronta direta ao princípio do juiz natural e ao controle jurisdicional dos atos constritivos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ênio Magalhães Viana em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. –, abstivera-se de examinar o pedido que veiculara almejando a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, postergando a análise da petição aviada para momento posterior ao cumprimento da liminar deferida. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, (i) a declaração de nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional; (ii) o reconhecimento de ausência de comprovação válida da mora; (iii) a revogação da liminar de busca e apreensão e (iv) a extinção da ação de busca e apreensão de origem, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do estatuto processual, ou, subsidiariamente, seja determinada ao Juízo de origem a apreciação da pretensão de revogação da liminar que aviara. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar a apreciação da defesa aviada pelo réu no ambiente de ação de busca e apreensão antes de ultimada a busca e apreensão do veículo objeto da lide, perquirindo-se se a decisão que posterga a análise dessa postulação para momento posterior à consumação do evento apontado traduz negativa de prestação jurisdicional. Delineado o objeto do inconformismo, assinalo inicialmente que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso, tendo em conta os elementos colacionados. Alinhada essa ressalva e pontuado o pedido de liminar, passo a examiná-lo. Do cotejo dos autos da ação de busca e apreensão subjacente deflui inexorável que os vícios que o agravante imputara à guisa de ausência de pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão manejada pelo agravado em seu desfavor, decorrente da ausência de notificação regular que, segundo sustentara, ensejaria o afastamento da mora, ainda não fora objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa, porquanto postergara a análise dessa defesa para após a ultimação da busca e apreensão do veículo. A tese formulada, em suma, é questão atinada com matéria passível de ser alegada em contestação atempadamente manejada, não traduzindo matéria de ordem púbica, ao revés do que sustentara o agravante, notadamente porquanto a notificação lhe endereçada pelo banco agravado observara o endereço constante do contrato, demandando a apuração acerca da alegação de que houvera prévia atualização cadastral perante a empresa análise minudente, impassível de ser assimilada pela captura de tela que colacionara aos autos desprovida de outros elementos a ratificarem seu teor, a par da ausência de identificação da data em que teria sido realizado o registro de atualização de cadastral[1]. De ser ressaltado, ademais, que, formalmente, a ação principal está devidamente aparelhada, consubstanciando as alegações pertinentes à irregularidade da notificação enviada e, por conseguinte, à inexistência de mora e ausência de pressuposto processual, portanto, defesa indireta passível de ser deduzida na via apropriada. É que, dos elementos que guarnecem os autos emerge a constatação de que efetivamente o agravado suprira a formalidade indispensável à constituição formal do devedor fiduciário em mora e comprovação da sua inadimplência, revestindo de lastro a medida liminar concedida. O agravante, em verdade, aviara contestação antes da execução da liminar, não tendo sido o nela formulado apreciado, pois condicionada a apreciação do formulado à efetivação da busca e apreensão. Esse procedimento guarda conformação com o disposto na lei especial (Decreto-lei no 911/69, art. 3o, §3o), já tendo sido, inclusive, objeto de tese firmada em sede de julgamento de recursos repetitivos (STJ, Tema 1.040). Assim, não sendo viável a formulação de defesa antes da execução da medida liminar, inviável que o devedor fiduciário pretenda seu exame antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo, como no caso. Ora, o agravante visa simplesmente debater a ausência de sua notificação regular, matéria que, defronte ás nuanças do caso concreto, em que essa alegação não desponta inexorável, não se refere às condições da ação ou à concessão da liminar. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada porque inviável, não subsistindo a alegada negativa de prestação jurisdicional decorrente exclusivamente da ausência de apreciação imediata da defesa deduzida pelo agravante. Outrossim, sob essa realidade, em não tendo sido ainda apreciada a questão formulada pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação do vício denunciado, ficando patente a inviabilidade de apreciação da arguição nesse ambiente recursal. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação que alinhara o agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos expendidos, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79629200, p. 6 (fl. 7).